Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB- LEI DISTRITAL N. 318/1992. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam: o reconhecimento de que faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) ; à incorporação da GAB, no percentual de 10% (dez por cento) do seu vencimento padrão, em seu contracheque; a condenação da parte recorrida ao pagamento dos valores vencidos desde junho/2021, os quais, até a propositura da ação, alcançavam o montante de R$ 3.943,12 (três mil, novecentos e quarenta e três reais, doze centavos). Sustenta que é servidora efetiva da Secretaria de Saúde do DF, integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, integrante da equipe de Atenção Domiciliar, na qual exerce atividades típicas das ações básicas de saúde. Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois a Portaria SES/DF n. 199/2010 elenca o serviço de atenção domiciliar entre os órgãos da Secretaria de Saúde considerados Unidades Básicas de Saúde. Argumenta que a Atenção Domiciliar (AD) é atenção básica realizada no domicílio, conforme Portaria MS 4279/2010, que trata da estruturação e organização do sistema de saúde no Brasil. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 32963974). Contrarrazões apresentadas (ID 32963982).
III. Consta nos autos que a parte autora é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de fisioterapeuta, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD (ID 32962629).
IV. É certo que a Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei n. 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A referida gratificação é devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o, § 1o, da mencionada Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
V. No mesmo sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que: “As unidades Básicas de Saúde compreendem: VIII - Serviço de Atenção domiciliar”, de modo que as atividades exercidas pela parte autora/recorrida qualificam-se como ações básicas de saúde. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o seguinte julgado: (Acórdão 1356792, 07429835520208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Cumpre ressaltar, ainda, que a omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) das ações básicas de saúde, uma vez que não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do referido sistema de ação de saúde. Nessa esteira, cabe citar: Acórdão n.1021018, 07263743620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 05/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1018273, 07308618320158070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no PJe: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 971178, 07109981020168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Ademais, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 27, ressaltando que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
VIII. Nesse contexto, evidenciado que a parte requerente pertence à carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em que realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, de sorte que não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza e, portanto, devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento da autora, com consequente pagamento do valor de R$ 3.943,12 (três mil, novecentos e quarenta e três reais, doze centavos), consoante planilha ID 32962635, acrescidas as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
IX. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais e DECLARAR o direito da parte recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento padrão, desde junho/2021 até a implementação em seu contracheque, bem como CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 3.943,12 (três mil, novecentos e quarenta e três reais, doze centavos), referente às parcelas pretéritas da referida gratificação. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e corrigidos pelos juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
X. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários.
XI. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.